Tribunal: TJDFT
Processo: 0729612-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Ocorrerá prescrição intercorrente quando houver a paralisação da execução pelo prazo previsto para a prescrição do crédito tributário por falta imputável ao próprio credor que, com o seu comportamento omissivo, promove injustificável estagnação do processo.

2. Inviável a declaração da prescrição intercorrente se não ficar caracterizada desídia ou omissão do exequente a ensejar paralisação injustificada ou demora da execução.

3. Agravo de instrumento desprovido.